Tribunal: STF
Processo: HC 197011
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Férias forenses. Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Súmula 691/STF. Brasileiros no exterior que pretendem retornar ao Brasil sem se submeterem ao exame RT-PCR. Writ utilizado para impugnar ato normativo em tese (Portaria Interministerial 648/2020). Sucedâneo de ação do controle normativo abstrato. Inadmissibilidade. Pleito liminar de caráter satisfativo e irreversível. Restrição imposta pelo ato normativo questionado devidamente justificado em estudos técnicos. Proporcionalidade. Inexistência, primo ictu oculi, de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Ausência dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Indeferimento da medida liminar.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bernardo Torres Lins e outros em favor de Ana Carvalho Ribeiro Ferraz e de José Rotondano Sales Neto, contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 639.508/DF (evento 3).
    2. A teor da peça de ingresso, os Pacientes, brasileiros, “emigraram do Brasil para Portugal em setembro de 2019”, para ingresso de José Rotondano no curso de Mestrado em Direito Penal e Ciências Criminais na Universidade de Lisboa, tendo Ana Carvalho decidido “acompanhá-lo e buscar experiência na confeitaria europeia, a fim de adquirir know how e estar melhor capacitada para o mercado”, com o projeto de retorno ao Brasil logo após o período necessário para conclusão dos créditos acadêmicos, o que veio a ser implementado ao final de 2020, adquiridas as passagens aéreas em companhia aérea brasileira. no mês de novembro de 2020 para regresso em 28 de janeiro de 2021. Aduzem que foram surpreendidos com a edição da Portaria Interministerial 648/2020 de 23 de dezembro de 2020, a qual impõe em seu art. 7º, §1º, I, aos viajantes internacionais a necessidade de apresentação à companhia aérea, antes do embarque, de exame RT-PCR negativo/não reagente. Alegam, os Impetrantes, que os Pacientes não possuem condições financeiras de arcar com os custos decorrentes da realização de referido exame, pois, segundo narram, Ana Carvalho teria pedido demissão e não auferiria renda e a renda de José Rotondano seria inferior à metade do salário mínimo português, custando, a seu turno, cada um de tais testes laboratoriais cem euros (€ 100), em um total de duzentos euros (€ 200). 
    3. Nesse diapasão, pugnam pelo afastamento do óbice da Súmula 691/STF. Argumentam que a Portaria Interministerial em questão estabelece, de forma ilegítima, condicionantes ao ingresso de brasileiros em território nacional, acarretando equiparação entre brasileiros e estrangeiros e, ainda, negativa de território aos nacionais. Defendem que a Portaria 648/2020 possui contradições internas e externas. Asseveram a ausência de razoabilidade da medida. Afirmam existir vício formal na Portaria em análise. Sustentam violação dos arts. 78 e 82, I, da Lei 13.445/2017. 
     Requerem, em medida liminar e no mérito, sejam autorizados os pacientes a embarcarem independentemente da realização do PCR (que será realizado no Brasil).
    4. Os autos foram distribuídos ao Ministro Luís Roberto Barroso e vieram a mim conclusos em 19.01.2021 (art. 13, VIII, c/c 14, do RISTF).
    5. É o breve relato. 
    Decido.
    6. Extraio do ato dito coator:
    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    A concessão de medida liminar exige a satisfação simultânea de dois requisitos autorizadores, a saber, o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no writ, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade do perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.
    A não demonstração de um dos requisitos impõe o indeferimento na liminar. Esse é o caso dos autos, porquanto não demonstrada a probabilidade de êxito. 
    A Portaria interministerial n. 648, de 23/12/2020, possui a seguinte redação: 
    Art. 7º As restrições de que trata esta Portaria não impedem a entrada de estrangeiros no País por via aérea, desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
    § 1º Para fins do disposto no caput, o viajante de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, deverá apresentar à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque: 
    I - documento comprobatório de realização de teste laboratorial RTPCR, para rastreio da infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, com resultado negativo ou não reagente, realizado nas setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque, observando os seguintes critérios: a) o documento deverá ser apresentado no idioma português, espanhol ou inglês; 
    b) o teste deverá ser realizado em laboratório reconhecido pela autoridade de saúde do país do embarque; 
    c) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em área restrita do aeroporto, o prazo de setenta e duas horas será considerado em relação ao embarque no primeiro trecho da viagem; 
    d) o viajante que realizar migração que ultrapasse setenta e duas horas desde a realização do teste RT-PCR deverá apresentar documento comprobatório da realização de novo teste com resultado negativo ou não reagente para o coronavírus SARS-CoV-2 no check-in para o embarque à República Federativa do Brasil; 
    e) a criança com idade inferior a doze anos que esteja viajando acompanhada está isenta de apresentar documento comprobatório de realização de teste laboratorial RT-PCR desde que todos os acompanhantes apresentem documentos comprobatórios de realização de teste laboratorial com resultado do teste RT-PCR negativo ou não reagente para o coronavírus SARS-CoV-2 realizado nas setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque; 
    f) crianças com idade igual ou superior a dois e inferior a doze anos que estejam viajando desacompanhadas deverão apresentar documento comprobatório de realização de teste laboratorial RT-PCR com resultado negativo ou não reagente para o coronavírus SARS-CoV-2, realizado nas setenta e duas horas anteriores ao momento do embarque; e 
    g) crianças com idade inferior a dois anos estão isentas de apresentar documento comprobatório de realização de teste laboratorial RT-PCR para viagem à República Federativa do Brasil; e 
    II - comprovante, impresso ou por meio digital, do preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante - DSV nas setenta e duas horas que antecederem o embarque para a República Federativa do Brasil com a concordância sobre as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período que estiver no País. 
    O mencionado ato coator tem por base recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, bem como os diversos protocolos sanitários e de saúde pública em decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), cuja declaração de emergência internacional foi editada pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020. 
    Pode-se citar ainda: a) a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, prevista no inciso VI do caput do art. 4º da Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018; b) a Portaria n. 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; c) os incisos V e XXII do § 1º do art. 3º do Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020. 
    Em meu sentir, não é razoável possibilitar o embarque de passageiros sem atender as restrições impostas excepcional e temporariamente pelas autoridades tidas como coatoras, em detrimento da coletividade, especialmente considerando o cenário que vem vivenciando o País, com o impacto epidemiológico causado pelo coronavírus, pois as medidas adotadas não desbordam – em uma primeira análise – dos critérios técnicos necessários para manutenção da saúde e segurança públicas. 
    A propósito, veja-se precedente do STF: 
    LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AGENTE POLÍTICO – HONRA DE TERCEIRO. Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político, na defesa da coisa pública, e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo, da sociedade, não cabendo potencializar o individual. (RE n. 685.493, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, repercussão geral, DJe de 17/8/2020.) 
    Ressalte-se que, no caso concreto, a referida portaria impõe restrições de modo genérico e abstrato, com regras objetivas e gerais, não havendo nenhum direcionamento antecipado, de maneira direta, imediata e pessoal, a nenhum destinatário concretamente individualizado. 
    Por conseguinte, vê-se que não decorre diretamente de tal dispositivo legal nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, a justificar a impetração de habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF, tendo em vista que o caso concreto cuida tão somente de norma genérica e abstrata, que possui presunção de constitucionalidade até decisão judicial em sentido contrário na via processual adequada. 
    Assim, não foi demonstrado o fumus boni iuris.
    Ante o exposto, diante da ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, indefiro o pedido de liminar.” 
    7. Consigno desde logo que, à falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão veiculada no presente writ esbarra, primo ictu oculi, na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    8. A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g., as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Em análise perfunctória dos autos, todavia, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, motivo pelo qual ausentes os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    9. Entendo, aparentemente, inadmissível a apreciação do pedido tal como formulado pelos impetrantes deste writ constitucional.
    É que, na realidade, os impetrantes utilizam a presente via mandamental, indevidamente, com o propósito de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de dispositivos regulamentares previstos na Portaria Interministerial 648/2020, de 23 de dezembro de 2020, com o texto constitucional.
    A pretensão formulada neste writ somente poderia ser deduzida, legitimamente, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, ou de ação direta de inconstitucionalidade ou, ainda, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, modalidades de processos de controle objetivo de constitucionalidade para os quais os impetrantes deste habeas corpus não dispõem da necessária legitimidade ativa ad causam.
    Admitir-se a legitimação dos autores para que, por meio da via do habeas corpus, possam impugnar ato normativo em tese seria o mesmo que reconhecer, a quem não figura no rol de legitimados do art. 103 da Constituição Federal, atribuição para instaurar o processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Esta Suprema Corte já assinalou, em diversos precedentes, que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral (HC 96.425-ED/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 14.8.2009 – HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 23.11.2007):
    “(...) 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima. 
    (…)”
    (HC 148.459-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.3.2019)
    Enfatizo, ainda, que, em contexto assemelhado à presente impetração, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, não conheceu, em 13.01.2021, do Mandado de Segurança 37.634/DF, no qual os impetrantes daquela ação mandamental impugnavam, por via transversa, a Portaria Interministerial 630/2020 para também não se submeterem ao exame RT-PCR para reingresso em território nacional.
    10. Finalmente, entendo que a concessão de medida liminar requerida pelos impetrantes se reveste de caráter absolutamente satisfativo e irreversível. Diz-se irreversível a medida pois, caso deferida a liminar e com o consequente ingresso dos Pacientes em território nacional, o julgamento de mérito do presente writ não teria o condão de, se a ele negado seguimento, restaurar o status quo ante. 
    Nesse contexto e considerando o sistema processual vigente em nosso país, a irreversibilidade da medida, só por si, é fundamento idôneo, no caso ora em análise, para indeferir o pedido de medida liminar. 
    11. Ainda que fosse possível superar os óbices processuais acima expostos, melhor sorte não assistiria aos impetrantes.
    12. Segundo dados consolidados pela Organização Mundial de Saúde – OMS no último dia 22.01.2021, mais de 96 milhões de casos de COVID-19 já foram confirmados em todo o mundo, com um número superior a 2 milhões vidas perdidas para a doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 (coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2), em pleno curso. O Brasil ultrapassa a marca dos 7,5 milhões de casos confirmados, com cerca de 214 mil mortes, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde.
    Nesse quadro, resulta incontestável, porque não comporta margem razoável de dúvida, a gravidade da pandemia de magnitude global. O cenário delineado representa sério desafio à capacidade de resposta do Estado brasileiro no implemento de políticas voltadas ao controle da contingência que é o alastramento da doença e suas consequências imediatas e mediatas.
    13. É nesse contexto que os impetrantes apontam a ausência de razoabilidade da imposição, aos viajantes internacionais, da necessidade de apresentação à companhia aérea, antes do embarque, de exame RT-PCR negativo/não reagente (art. 7º, §1º, I, da Portaria Interministerial 648/2020).
    Tive a oportunidade, ao proferir voto no julgamento conjunto das ADI’s 6.586/DF e 6.587/DF e do ARE 1.267.879/SP, de assentar algumas premissas que entendo inteiramente aplicáveis ao caso:
    “Não há dúvida de que a Constituição, tomada como sistema, autoriza o Estado a impor limitações aos direitos fundamentais, em face da necessidade de conformá-los com outros direitos fundamentais igualmente protegidos. Assim, v.g., o direito fundamental à liberdade de iniciativa, consagrado nos arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior como fundamento da República Federativa do Brasil e princípio geral da ordem econômica, não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas, tendo em vista a necessidade de sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, sejam individuais ou sociais. Consabido que os direitos não são absolutos pois, como alerta a melhor doutrina, “Seria absurdo admitir (…) que o exercício de um direito pudesse chegar a ponto de inviabilizar a vida em sociedade ou de violar direitos de terceiros. Daí porque se reconhece (…) a possibilidade de restringir o exercício de direitos fundamentais.”1
    E, quanto ao tema saúde, o constituinte de 1988 concedeu-lhe um tratamento diferenciado, consideradas as Cartas Políticas anteriores, porque pela primeira vez ligado à tutela da pessoa humana.2 ( como destaca Ana Carolina Brochado Teixeira, em sua monografia Saúde, corpo e autonomia privada). Textualmente relacionado entre os direitos fundamentais sociais, os vetores hermenêuticos do pluralismo (preâmbulo) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) desautorizam reduzir o direito à saúde à dimensão meramente prestacional. O caráter ambivalente do direito fundamental à saúde consagrado na Constituição Federal – que apresenta aspectos ao mesmo tempo de direito individual e social, de direito de defesa e de proteção, de direito subjetivo e prestacional – é destacado pela doutrina:
    “Da natureza de direito subjetivo, tomada como interesse negativo da intangibilidade física passou, também, a interesse positivo, a uma proteção ativa à integridade psicofísica, que abrange o meio ambiente e o local de trabalho. A expansão conceitual da saúde para além do direito público subjetivo, assumindo caráter de oponibilidade erga omnes também é de grande relevância, vez que pode ser oponível não apenas contra o Estado, mas também contra terceiros. Não se trata de dimensões antagônicas, mas complementares.”3 (destaquei)”
    (…) A proteção da saúde, adequadamente considerada como norma principiológica, consiste em proposição objetiva, deontológica e teleológica.
    Em outras palavras, a cláusula constitucional geral da proteção à saúde constrange e ampara o legislador – Federal, Estadual, Distrital e Municipal – ao excluir previamente certos arranjos normativos, com ela incompatíveis, do leque de escolhas políticas possíveis, ao mesmo tempo em que cria uma esfera de legitimação para determinadas intervenções político-normativas que, democraticamente legitimadas, traduzem inferências autorizadas pelo preceito constitucional.
    Em absoluto defende-se, com isso a ilação de que a Constituição, ao atribuir ao Estado o dever de proteger a saúde, legitime toda e qualquer restrição a direitos e liberdades cujo resultado, desejado ou esperado, seja algum nível de incremento no coeficiente de saúde da população. É por isso, aliás, que o sentido do direito constitucional à saúde deve ser preponderantemente construído pelo legislador, especialmente naquilo que implicará limitações a outros direitos fundamentais. A restrição legítima dos direitos fundamentais tem lugar no contexto de uma negociação entre o constitucionalismo – direitos fundamentais, proteções contra majoritárias – e o princípio democrático – vontade da maioria.
    (…)
    8. Reitero aqui minha compreensão de que as liberdades individuais asseguradas na Constituição não excluem a possibilidade de sua conformação mediante legítima atividade legislativa do Estado. In casu, as eventuais restrições à liberdade individual decorrentes do acionamento do art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020 traduzem imposições do próprio complexo constitucional de direitos, a exigir medidas efetivas para assegurar a proteção de outros direitos igualmente fundamentais – a saúde e a vida.
    Ao restringir a autonomia da vontade individual, a limitação efetivada pelo preceito normativo questionado no âmbito de eficácia de normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, de modo, repito, a conformá-las com os demais postulados constitucionais – direito à saúde e à vida –, preserva satisfatoriamente o seu núcleo essencial. A atuação do legislador, no caso, acomoda-se adequadamente ao propósito claro do constituinte de promover a proteção da saúde, em absoluto desequilibrando a delicada arquitetura que permite a convivência concomitante dos direitos fundamentais em discussão.
    Descabe potencializar a semântica das liberdades constitucionais, desvirtuando-as de modo a impingir-lhes uma hermenêutica afastada de qualquer lastro nas condições materiais viabilizadoras da sua aplicação. Na eloquente imagem de Richard Posner, a Constituição não se presta a ser interpretada como um pacto suicida.4 Em situações emergenciais, restrições a direitos fundamentais que seriam inadmissíveis em períodos de normalidade, podem vir a ser admitidas, notadamente quando uma modesta limitação de liberdades produzir um substancial ganho em segurança. Com efeito,
    “O equilíbrio ideal entre liberdade e segurança depende não apenas dos pesos atribuídos aos valores concorrentes, mas também do efeito sobre esses valores da medida de segurança em questão. Uma grande redução na segurança pode dominar uma pequena redução na liberdade, mesmo se a liberdade for considerada muito mais valiosa do que a segurança.”5
    Não há força normativa da Constituição imaginável que lhe confira poder de assegurar o exercício da autonomia da vontade individual aos mortos. Diante de uma grave e real ameaça à vida do povo, não há outro caminho a ser trilhado, à luz da Constituição, senão aquele que assegure o emprego dos meios – necessários, adequados e proporcionais – para a preservação da vida humana. A Constituição da República Federativa do Brasil repudia a instrumentalização retórica das liberdades nela asseguradas com vista à promoção de uma necropolítica que nenhum parentesco guarda com os ideais genuinamente liberais. Em 1624, o poeta John Donne já apontava, com precisão, que “nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo; todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo” (tradução livre). O que se tem no presente feito, no entanto, pode ser equiparado à invocação da liberdade individual para reivindicar direito de dirigir embriagado, a despeito do risco infligido à vida, à saúde e à segurança de terceiros.
    9. A omissão e a negligência com a saúde coletiva dos brasileiros têm como consequências esperadas, além das mortes que poderiam ser evitadas, o comprometimento, muitas vezes crônico, das capacidades físicas dos sobreviventes que são significativamente subtraídos em suas esferas de liberdades. Sequelas limitadoras reduzem as possibilidades de escolhas disponíveis aos indivíduos, o espaço em que pode ser exercida a sua autonomia individual, limitando-a. Sob essa perspectiva, ainda que eventualmente compulsório, longe de configurar afronta inconstitucional à liberdade individual tomada em abstrato, um programa eficaz de vacinação contribui decisivamente, isto sim, para eliminar privações de liberdades e ampliar as “liberdades substantivas de diferentes tipos que as pessoas têm razão para valorizar”.6
    O exercício efetivo e concreto das liberdades individuais é indissociável das condições materiais – circunstâncias pessoais, sociais e ambientais – que o viabilizam. Ora,
    “Uma criança a quem é negada a oportunidade do aprendizado escolar básico não só é destituída na juventude, mas desfavorecida por toda a vida. O adulto que não dispõe de recursos para receber tratamento médico para uma doença que o aflige não só é vítima de morbidez evitável e da morte possivelmente escapável, como também pode ter negada a liberdade para realizar várias coisas – para si mesmo e para outros – que ele pode desejar como ser humano responsável.”7
    14. Estabelecidas as premissas acima, entendo que a decisão apontada como coatora, fundamentada no art. 7º, §1º, I, da Portaria Interministerial 648/2020, se reveste, aparentemente, de legitimidade.
    A Portaria em análise é fruto de estudos e recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa cujo objetivo é dar efetividade às medidas de saúde para resposta à pandemia da covid-19 previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde. Ademais, importante assinalar que a própria portaria objetiva também diminuir o impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2. 
    A meu sentir, o dispositivo em questão, ao impor aos viajantes internacionais a necessidade de apresentação à companhia aérea, antes do embarque, de exame RT-PCR negativo/não reagente, ao menos em análise preliminar, em absoluto pode ser acoimado de inconstitucional. Na realidade, referido ato normativo busca conferir o necessário equilíbrio constitucional entre o direito à vida e à saúde, de um lado, e o direito ao ingresso em território nacional, de outro.
    Com efeito, não se mostra desproporcional nem colidente com o núcleo essencial de nenhum direito fundamental a exigência de realização do teste laboratorial RT-PCR com resultado negativo para embarque internacional com destino ao Brasil. Isso porque tal medida visa a preservar e proteger o direito à vida e à saúde de todos os outros passageiros, descabendo potencializar o direito individual dos pacientes, especialmente se considerarmos que o Estado brasileiro vem adotando medidas restritivas também para diminuição dos impactos epidemiológicos a toda coletividade decorrentes de novas variantes do coronavírus.
    Medidas restritivas desse mesmo gênero têm sido adotadas por diversos países, a exemplo dos Estados Unidos da América no qual os viajantes que desejam entrar nos Estados Unidos vindos de um país estrangeiro devem apresentar provas de um recente teste negativo de Covid-19 antes da entrada no país8 e do Reino Unido no qual se você pretende viajar para a Inglaterra, Escócia, País de Gales ou Irlanda do Norte de fora, inclusive cidadãos britânicos voltando para casa, você precisa providenciar prova de um teste negativo de covid-19 realizado até 3 dias antes do embarque9. 
    Na linha do que ressaltado pelo ato apontado como coator, reputo irrazoável admitir o embarque de passageiros que não atendam as limitações impostas, de maneira excepcional e temporária, com base em estudos e recomendações técnicas elaboradas pelas autoridades competentes, colocando em risco todo o corpo social, com o risco, inclusive, de potencializar a disseminação de novas variantes do coronavírus em território nacional. 
    15. Portanto, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte, não detecto, em juízo de estrita delibação, a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar pretendida.
    16. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    17. Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    18. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Luís Roberto Barroso, a quem distribuído o feito (evento 5). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)
1 BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de Expressão e Limitação a Direitos Fundamentais. Ilegitimidade de Restrições à Publicidade de Refrigerantes e Sucos. In Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, jul./set. 2004.
2 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, corpo e autonomia privada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.
3 Idem.
4 POSNER, Richard. Not a Suicide Pact: the constitution in a time of national emergency. Oxford University Press, 2006.
5 Idem.
6 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
7 Idem.
8 “Sec. 5. Internacional Travel (a) Policy. It is the policy of my Administration that, to the extent feasible, travelers seeking to enter the United States from a foreign country shall be: (i) required to produce proof of a recent negative COVID-19 test prior to entry; and (ii) required to comply with other applicable CDC guidelines concerning international travel, including recommended periods of self-quarantine or self-isolation after entry into the United States.” Ver: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/21/executive-order-promoting-covid-19-safety-in-domestic-and-international-travel/https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/21/executive-order-promoting-covid-19-safety-in-domestic-and-international-travel/>
9 “If you intend to travel to England, Scotland, Wales or Northern Ireland from abroad, including UK nationals returning home, you must provide evidence of a negative COVID-19 test result taken up to 3 days before departure.” Ver: <https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirushttps://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus>